Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706142-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA, MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DAS NEVES DA SILVA VILAR, CASA MARIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". Diante disso, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto à parte recorrente justificar o cabimento do presente recurso, observada a hipótese do art. 1.021 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator